Tribunal: TJSP
Processo: 2285248-42.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-21
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Decisão que determinou a transferência de honorários advocatícios para os autos de ação penal, em que se está apurando a atuação dos patronos da parte exequente – Insurgência desarrazoada dos patronos da exequente – Falta de interesse recursal – Atendimento das pretensões dos agravantes na própria

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Decisão que determinou a transferência de honorários advocatícios para os autos de ação penal, em que se está apurando a atuação dos patronos da parte exequente – Insurgência desarrazoada dos patronos da exequente – Falta de interesse recursal – Atendimento das pretensões dos agravantes na própria decisão recorrida.

Recurso não conhecido.